Tribunal: STF
Processo: Rcl 77065
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DA ADPF N. 324 E DO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). VERIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de agravo regimental interposto por H.L.A.D.E.S.L. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional. 

2. A decisão monocrática (e-doc. 16) foi ementada nos seguintes termos:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA. FRAUDE CARACTERIZADA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

3. Com a interposição do presente agravo regimental, determinei o sobrestamento do feito (e-doc. 22):

“Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:
1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.”.

4. Ao se manifestar, a parte beneficiária alega que (e-doc. 24):

“Ainda que a Reclamação Constitucional não possa ser considerada um recurso, ela apenas poderá ser protocolada até o trânsito em julgado do ato judicial que se alega ter desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734 – STF). 
O processo nº 0011216-24.2023.5.15.0061, transitou em julgado na data do dia 21 de fevereiro de 2025, com certidão publicada na data do dia 24/05/2025 (...).
A Reclamante efetuou o peticionamento na data de 13/03/2025, conforme consta no sistema deste Supremo Tribunal, também colacionamos abaixo: (...).
Dessa forma, requer que o processo seja retirado do sobrestamento e que seja negado o seguimento à Reclamação Constitucional, bem como, o seu Agravo Regimental, à medida que seus atos estão todos prescritos e protegidos pelo Princípio da Coisa Julgada, requerendo, consequentemente, a regular tramitação do feito principal.”.

É o relatório. Decido. 
 
5. Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.

De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito.  

7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação indevida pelo Juízo reclamado do precedente firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 785 de Repercussão Geral) e da ADPF n. 324.

8. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:
 
Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)
 
Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

9. Nesta oportunidade esclareço que o princípio da proibição da reformatio in pejus impede que a situação do recorrente seja piorada em virtude do julgamento de seu próprio recurso. 

Todavia, em situações excepcionais é possível que esse princípio seja relativizado, a exemplo do julgamento de recursos dotados de efeito translativo, que permite ao juízo ad quem conhecer de matéria cognoscível de ofício, como a coisa julgada.

Este é o ensinamento do professor Cassio Scarpinella Bueno em seu Manual de Direito Processual Civil: 

“O que pode ocorrer sem violação ao princípio aqui discutido e com observância ao sistema processual civil é que, nos casos em que incide o efeito translativo do recurso, manifestação do mais amplo princípio inquisitório, o órgão ad quem profira decisão mais gravosa ao recorrente, a despeito da ausência de recurso do recorrido, quando a hipótese admitir a sua atuação oficiosa”.

Pois bem, o art. 485, § 3º do CPC estabelece que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza, portanto, sua verificação neste momento processual.

10. Destaco que a parte beneficiária argumenta que houve o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Numa breve consulta aos autos originários (0011216-24.2023.5.15.0061), verifica-se que houve a certificação do trânsito em julgado, nestes termos (e-doc. 25):

“Certifico que, em 21/02/2025, os presentes autos transitaram em julgado.”.

Pois bem, a presente reclamação foi proposta em 10.03.2025, portanto, após o trânsito em julgado do processo de origem.

Destaco que a Súmula n. 734 desta Corte estabelece que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

A  impossibilidade de a reclamação constitucional ser proposta em face de decisão já transitada em julgado é reforçada pelos seguintes precedentes: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl n. 63.190 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 4.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 6.12.2023  PUBLIC 7.12.2023, grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl n. 25.476 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 7.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171  DIVULG 21.8.2018 PUBLIC 22.8.2018, grifos nossos)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE BUSCA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada. Nesse contexto fático e decisório aplica-se a Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 23.003 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 16.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10.3.2017  PUBLIC 13.3.2017, grifos nossos)

Assim, evidente a tentativa de reformar decisão transitada em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade da presente reclamação constitucional. 

11. Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente